Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Número do processo: 0708530-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO OLIVEIRA GOTTI AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A., ITAU SEGUROS S/A Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICO OLIVEIRA GOTTI, diante de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento (proc. 0700699-72.2023.8.07.0001), proposta pelo agravante em desfavor dos agravados, BANCO ITAUCARD S/A e ITAU SEGUROS S/A. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 149021813, do processo de referência): A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora teve condições para adquirir um veículo, bem de consumo de luxo, por valor nada modesto, sem prejuízo do seu sustento. Não é razoável supor que, nestas condições, não possa pagar as custas do processo, inferiores a uma só das prestações que assumiu para a aquisição do bem. As custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Nesta sede, o agravante repete o requerimento de gratuidade judiciária. Aduz que “o indeferimento da gratuidade de justiça, in casu, fere o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Princípio da Princípio da Assistência Judiciária Gratuita: o superendividamento é nítido, nas circunstâncias fático-probatórias”. Acrescenta que “em momento algum a lei exige para o deferimento dos benefícios ora analisados a total ausência de patrimônio”, bem como que “o artigo 98 do CPC é claro ao estabelecer que fazem jus à gratuidade de justiça aqueles com INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS para arcar com os ônus decorrentes do processo, o que é o caso dos autos”. Indeferida a gratuidade judiciária, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, a parte agravante foi intimada para recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Em 24/3/2023, o agravante se manifestou informando a desistência recursal (Id 45003851). É o relato do feito. DECIDO. O art. 998 do Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Já o art. 932, VIII, do mesmo diploma legal dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 87, VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo a previsão do art. 200 do CPC: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Destarte, a desistência do recurso consubstancia declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte agravante, com base no art. 932, VIII c/c art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora